Tribunal: TJMT
Processo: 0005330-22.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005330-22.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS BOAVENTURA - CPF: 384.472.581-49 (VÍTIMA), ANDRESSA NERY DOS SANTOS - CPF: 035.557.171-46 (VÍTIMA), CHRISTIANY RIBEIRO MATOS - CPF: 002.978.051-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FERNANDES RAMOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
,

AMEAÇA
E RESISTÊNCIA

– 1.
IRRE
S
I
G
NAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS
E DA AME
A
ÇA
CONTRA A TRÊS

– DESCABIMENTO
–
DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S COERENTES E DETALHADAS – RESPALDO NO
S
EXAME
S
DE CORPO DE DELITO – NEGATIVA GENÉRICA CONTRÁRIA AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA
S
INTIMIDADA
S
COM A
S
AMEAÇA
S
– 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA
S
PENA
S
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR CONTA DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SÚMULA 231/STJ – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF –
3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4.

RECURSO DESPROVIDO

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de
provas, uma vez que
os depoimentos uníssonos, coerentes e detalhados
das
duas

vítima
s elucidam a prática

das lesões corporais
contra
todas elas, exatamente como retratado
nos
exame
s
de corpo de delito
; bem como em relação às
ameaças perpetradas contra
os três,
elementos de convicção
esses que
de
monstram
, à saciedade,

a
autoria dos delitos imputados
ao recorrente.

2.
Não se deve aplicar a atenuante da confissão para diminuir a pena-base abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal.

3.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica d
o art. 804 do
C
ódigo de
P
rocesse
P
enal. Além disso, o
pedido de
isenção
somente
pode ser
avaliado
na fase de execução
,
pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Fernandes Ramos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
5330-22.2019.811.0004
, conden
ando-o

pela prática dos crimes de lesão corporal
, ameaça
e resistência (
art
s
. 129
, 147 e
329
,
do Código Penal)
, à
pena de
1
2
(
doze
) meses
e 5 (cinco) dias

de
detenção, em regime aberto,

O apelante, forte nas razões recursais
que estão
no ID
102453495
, postula

a
sua absolvição

com relação
à
lesão corporal

referente
às
vítimas Andressa e
Christiany
,
com fulcro
no art. 386, VII, do
CPP
, argumentando que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática
do
primeiro
delito
; bem como no que diz respeito
à

ameaça, sustentando
, dessa feita,
que
“a decisão de
f
ls. 99/107 se concentra em alicerce probatório anêmico. Isso porque, os elementos de convicção colhidos em juízo, concentrados nas declarações das vítimas, não são aptos, por si só, à plena conclusão de culpa”
.

Ao final
, r
equer o reconhecimento da atenuante da confissão, a fim de
que sua pena seja fixada abaixo do mínimo legal;
como também a

isenção
do pagamento
das custas processuais.

O
Ministério Público,
forte nas contrarrazões que
se
encontram no
ID
102453495
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
106112499
.

É o relatório.

I
ntime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

Infere-se destes autos que a
sentença
condenatória
reconheceu a
s
prática
s
, por parte do apelante,
dos crimes

de
lesão corporal
, ameaça
e resistência
, porquanto

“no dia 26 de abril de 2019, por volta das 09h40min, no interior do Bairro Santo Antônio,
[o apelante]

opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física contra os Agentes de Segurança Socioeducativa, Francisco de Assis Boaventura,
Christiany
Ribeiro Matos e Andressa Nery dos Santos, fato que ocasionou nos mesmos as lesões corporais de natureza leve
consignadas nos laudos periciais de exame de corpo de delito e mapas topográficos acostados às fls. 31/36, tendo o denunciado, ainda, logo em seguida, vindo a ameaçá-las de causar-lhes mal injusto e grave”
.

Além disso, consta da
denúncia

que se vê no

ID 102453493
que

“o denunciado estava cumprindo medida socioeducativa de internação no Sistema Socioeducativo desta cidade, ocasião em que os citados agentes socioeducativos, durante a retirada dos
socioeducandos
dos quartos para a aula de educação física na quadra, o acusado opôs-se ao procedimento de revista padrão (revista pessoal), bem como se opôs a retornar para o quarto. Ato contínuo, então, o denunciado, resistindo à execução daquele ato legal, partiu para cima dos aludidos agentes socioeducativos, desferindo socos e pontapés nos mesmos, os quais tentaram contê-lo, conseguindo apenas colocar as algemas em uma das mãos dele; contudo não obtiveram êxito em imobilizá-lo, tendo o denunciado, utilizando-se das algemas, novamente agredido fisicamente os citados agentes, provocando-lhes lesões leves, inclusive, causando a perda de um dente do agente Francisco. Entrementes, em seguida, tais agentes conseguiram imobilizar o denunciado e colocá-lo no interior do quarto, ocasião em que este passou a ameaçar os três agentes, dizendo que eles “iriam ver” e que “acertaria as contas”
.

Daí por que,
ao revés
das genéricas alegações
postas nas razões recursais
no sentido da insuficiência de provas quanto
à
s

práticas dos crimes de l
esão corporal
e ameaç
a
contra as
vítimas Andressa e
Christiany
,
fundadas apenas na negativa
do apelante
,
é forçoso reconhecer que

os

elementos de convicção produzidos tanto na
fase

administrativa
quanto judicial
demonstram a

ocorrência das
referidas c
ondutas típicas.

Com efeito, a

materialidade
das infrações
está

comprovada
a partir do auto de prisão em flagrante delito
do apelante
,
cujo teor foi ratificado

pelos depoimentos das
testemunhas correlatas
; como também do
boletim de ocorrência e dos laudos médicos de exames de corpo de delito
realizados nas vítimas (
ID
102453493
)
,
elementos esses que foram
corroborados pelas provas orais produzidas na
segunda
fase
da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva
,
esta
ressai indene de dúvidas a partir dos uníssonos, coerentes e seguros depoimentos das vítimas das infrações,
cujas declarações
evidenciam que o apelante
–

que estava
cumpri
ndo
medida socioeducativa
–
, inicialmente resistiu à ordem legítima da autoridade competente no local, para depois lesionar corporalmente os agentes e, ao final, ameaçá-los de praticar mal injusto e grave.

Na
fase
judicial,
a agente líder do plantão
Andressa dos Santos esclareceu que

“no dia dos fatos, a cadeia estava tranquila, e como mais trancado eles ficam mais agitados eles ficam, ai quando foram tirar os detentos para a quadra de esporte, o acusado Matheus estava com alguma coisa dentro da boa, ai pedimos para que ele abrisse a boca e ele disse que não abriria, falaram para o acusado que se ele não abrisse teria que voltar, e o acusado disse que não abriria e não voltaria para o quarto, momento em que forçou a mão em posição de soco, e começou vários socos e não parava”
.

Quando foi ouvido, o
apelante admitiu que tinha algo na boca e que não obedeceu aos agentes, tendo em seguida
partido para
agre
ssão
, aduzindo, no entanto,
que os atos violentos foram
praticados
apenas
contra o
agente Francisco.

Ocorre que as demais provas deixam claro que a violência física
foi
praticada também contra as outras agentes, como evidencia o laudo de exame de corpo de delito, que atesta escoriações e hematomas em diversas partes do corpo de Andressa e
Christiany
, totalmente compatíveis com as versões orais
que ambas deram
.

O
agente Francisco
de Assis
relatou em juízo que o
apelante
pressionou a grade contra Andressa e,
pela prática de
outras agressões,
lesionou fisicamente
a aludida agente
.
A
referida testemunha
detalhou
, ainda, a
ação do
recorrente

afirmando
que
“ocorreu quando tentaram realizar um procedimento de abrir a boca, por ter notado que tinha alguma coisa dentro da boca e falou ao acusado se ele não abrisse a boca ele iria para o quarto, e quando estavam retornando ao quarto o acusado momento em que começou a socar todos a dar contra pés, momento em que conseguiu pegar o acusado e colocou uma algema e não conseguiu colocar na outra mão, sendo que neste momento o acusado quase acertou a
Christiany
, espremeu contra a grade a Andressa e veio para cima da vítima, e com a algema começou a
desfeir
golpes contra a vítima, sendo fraturado seu dente pelos socos do acusado, sendo que depois conseguiram pegar o acusado de novo e colocá-lo dentro do quarto”
.

Desse modo, não há dúvida da materialidade e autoria
dos crimes de
resistência e d
e
lesão corporal
contra

as três
vítimas, tal
como
foram
imputado
s

ao apelante na peça acusatória,
visto que a mera negativa de ação contra duas das vítimas já esbarra na própria certificação contrária do laudo pericial, confirmada pela dinâmica do
s
evento
s
e pelos relatos coerentes e detalhados das agressões endereçadas
aos
agentes públicos que apenas cumpriam sua função profissional.

Do mesmo modo, a

genérica negativa
, por parte do apelante, da
prática
do crime de
ameaça é rechaçada pelas provas confirmatórias de sua ocorrência, notadamente
os

depoimentos
prestados pelas
testemunh
as
, tanto
na fase administrativa
quanto
na segunda fase
,
que retratam, consoante disse Francisco de Assis, que:
“Quanto a ameaça foi depois quando o acusado já estava no quarto quando falou que no dia que encontrassem lá fora iriam ver resolver falando em tom sério”
.

Logo,
impõe-se reconhecer que
que

os
ofendid
os
fo
ram
firme
s
ao relatar, em
todas as oportunidades
nas quais foram ouvidos
, a ocorrência da
s
ameaça
s
narrada
s
na prefacial da acusação,
cujas declarações
,
na
medida em que
foram

ratificadas pelos demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual,
servem
para
embasar
um decreto condenatório, como sói ser na hipótese.

Não
é demais consignar
, dada a sua importância,
que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise deste
s autos
,
especialmente do contexto fático
extraído das
agressões anteriores, violência exacerbada e prática de infrações precedentes,
ficou
demonstrado,
induvidosamente,
que
os
ofendid
os foram injustamente
intimidad os e m sua s liberdade s psíquica s
ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante
, o que consuma a ação do art. 147 do Código Penal.

Como se sabe,
para a condenação pela prática
do crime de
ameaça, é irrelevante que, ao
proferi
-la
, o agente estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à
s
vítima
s
, tal como aconteceu na hipótese
.

Aliás, em
relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

De outro prisma, no
concernente à redução
das
pena
s aplicadas ao apelante
para aquém do mínimo legal por conta da
sua
atenuante da confissão espontânea, importa ressaltar que,
em relação a todos os delitos
pelos
quais foi
condenado
,
do ponto de vista fático,

ele

não auxiliou no esclarecimento das circunstâncias
, de forma que
sua
confissão
não se deu de forma integral e colaborativa
.

Ademais disso,

milita em desfavor da pretensão
do apelante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
exteriorizada na Súmula n. 231, segund
a
a qual
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
E, sua parte, o
Supremo Tribunal Federal
,
ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.270 –
em que
foi reconhecida que havia repercussão geral –, seguiu o mesmo entendimento,
motivo pelo qual
o entendimento ali exteriorizado
deve ser aplicado pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

E, não foi por outra razão, que
este Tribunal de Justiça, na mesma linha intelectiva
do Supremo Tribunal Federal
, recentemente deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, 9o, DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

(N.U 0000342-48.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021).
Destacamos

Sendo assim, não obstante o apelante sustente o contrário e alguns doutrinadores se manifestem contra o entendimento
do
Supremo Tribunal Federal,
o certo

é
o aresto
tem efeitos vinculantes – em razão do julgamento com repercussão geral do citado RE
n.
597
.
270
. Logo,
o referido posicionamento
deve ser aplicado
caso em debate
.

Por derradeiro, o pagamento das custas processuais
pelo vencido
é imperativo lógico do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, independe
ntemente da
situação econômica do acusado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

De outra banda
,
não pode deixar de ter em mente que não existe
previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição
essa
que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções
aplicadas
.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do condenado
quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus. (TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021
,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Matheus Fernandes Ramos
,
mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022